Tribunal: TJBA
Processo: 8002186-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002186-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ZENILDA OLIVEIRA JACINTO Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. FIBROMIALGIA. INEFICÁCIA DAS TERAPIAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. TEMA 106/STJ. TEMA 500/STF. PARECER NATJUS NÃO VINCULANTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu tutela de urgência destinada ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol (CBD Full Spectrum 3000 mg) pelo Estado da Bahia. 2. A agravante sustenta ser portadora de fibromialgia (CID M79.7), enfermidade crônica e incapacitante, com dor persistente, fadiga intensa, distúrbios do sono e comprometimento funcional relevante. 3. Afirma a ineficácia dos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS e apresenta prescrição médica fundamentada indicando o uso do canabidiol como medida necessária ao controle da dor crônica refratária. 4. Aduz que o parecer técnico do NATJUS utilizado na decisão agravada possui caráter genérico e não pode substituir a avaliação clínica individualizada do médico assistente. 5. Requer o provimento do recurso para determinar o fornecimento imediato do medicamento. Sobreveio decisão monocrática deferindo a tutela recursal. Houve interposição de agravo interno e apresentação de contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol; e (ii) estabelecer se a ausência de registro sanitário definitivo na ANVISA impede o deferimento judicial do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O direito à saúde possui natureza fundamental, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso integral aos tratamentos necessários quando demonstrada a imprescindibilidade clínica. 8. Os documentos constantes dos autos evidenciam que a agravante é portadora de enfermidade crônica incapacitante e que as terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS mostraram-se ineficazes para controle do quadro clínico. 9. O relatório médico circunstanciado demonstra a necessidade do uso do medicamento à base de canabidiol, indicando melhora clínica e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS. 10. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, desde que comprovadas a imprescindibilidade do tratamento, a incapacidade financeira do paciente e a inexistência de substituto terapêutico adequado. 11. O Tema 500 do STF não se aplica integralmente aos medicamentos à base de cannabis sativa, diante da autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA por meio de regulamentação específica. 12. A autorização sanitária para importação do produto afasta a alegação de ilegalidade ou experimentalidade do tratamento. 13. O entendimento firmado no Tema 106 do STJ foi atendido, diante da comprovação cumulativa da necessidade do medicamento, da ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS e da incapacidade financeira da paciente. 14. O parecer do NATJUS possui natureza meramente opinativa e não vinculante, não podendo prevalecer sobre a prescrição elaborada pelo médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente. 15. A definição do tratamento adequado constitui prerrogativa técnica do médico assistente, especialmente em hipóteses de enfermidade crônica e refratária. 16. O perigo de dano está configurado diante do risco de agravamento do sofrimento físico e psíquico decorrente da persistência da dor crônica sem tratamento adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Agravo interno prejudicado. 18. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O fornecimento judicial de medicamento à base de canabidiol é admissível quando comprovadas a imprescindibilidade clínica, a ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS e a incapacidade financeira do paciente. 2. A autorização excepcional de importação pela ANVISA afasta a incidência restritiva do Tema 500 do STF aos medicamentos à base de cannabis sativa. 3. O parecer do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, prevalecendo a avaliação do médico assistente quanto à definição do tratamento adequado. 4. O direito fundamental à saúde prevalece sobre limitações administrativas quando demonstrado risco concreto de agravamento do quadro clínico. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002186-34.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ZENILDA OLIVEIRA JACINTO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .